Tribunal: TJPA
Processo: 0010893-75.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010893-75.2014.8.14.0040

APELANTE: HIDRO ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO IMPUGNADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A FORMA DE APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 37, XI, DA CR/88. VÍCIO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NOS MOLDES DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 6.162/SE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhes dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 (onze) aos 20 (vinte) do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra o Acórdão constante do id. 4491695, págs. 1/11, que deu parcial provimento a apelação interposta por HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LICITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DE PROCURADOR MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI E PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO PARA O VALOR CONSTANTE NO OBJETO DO EDITAL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO EM NOME DE ADVOGADA CONSTANTE NA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MONTANTE INCONTROVERSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL MÍNIMO SOBRE O VALOR DA CAUSA DADO QUE NÃO HOUVE CONDENAÇÃO, TAMPOUCO PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE APELADA. VERBA SUCUMBENCIAL QUE DEVERÁ SER LIMITADA À REMUNERAÇÃO DOS MINISTROS DO STF. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DIANTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA COMPROBATÓRIA DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA CONCORRER AO CERTAME DE ACORDO COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 4835077, págs. 1/6), após breve explanação dos fatos, discorre o embargante a existência de omissão no aresto vergastado, aduzindo, nesse ponto, que apesar de o julgado ter ratificado a condenação da embargada em sucumbência em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, não houve manifestação quanto ao dispositivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.162.

Disse que no julgado paradigma, entendeu-se que nos meses em que o valor dos honorários superasse o teto previsto no artigo 37, XI, da CR/88, o valor residual deveria ser distribuído nos meses seguintes, resguardando-se o limite remuneratório.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas ao aclaramento da decisão embargada.

Conforme certificado (id. 5014655, pág. 1), não houve contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão impugnada vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ademais, os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, sendo certo que o efeito modificativo apenas é possível em hipóteses excepcionais, uma vez que comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado.

A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração ocorre quando há alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa.

No caso vertente, apesar de o aresto impugnado ter assentado o direito dos Procuradores Municipais à percepção dos honorários sucumbenciais, limitada ao teto remuneratório previsto no artigo 37, IX, da CR/88
[1]
, não houve manifestação quanto a distribuição do valor. Assim, tem-se que o julgado incorreu em omissão, justificando-se a aplicação do artigo 489, § 1º, IV, do CPC
[2]
.

Com efeito, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.162/SE, julgada em 21/08/2020, Rel. Min. Roberto Barroso, em que se assentou a validade da sucumbência em favor dos advogados públicos, delimitou-se que:

“Para prevenir eventuais desequilíbrios e evitar injustiças, penso ser razoável permitir que, nos meses em que haja percepção de honorários acima do teto, o valor residual seja distribuído entre os advogados públicos nos meses seguintes, desde que se respeite mensalmente, como limite máximo, o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse mecanismo permitiria um maior equilíbrio na distribuição dos honorários, buscando conciliar a correta aplicação do teto constitucional com o incentivo à atuação dos advogados públicos proporcionado pelos honorários sucumbenciais. Assim, a incidência do teto não prejudicaria o recebimento de uma justa retribuição pelo trabalho exercido pelos advogados públicos na defesa dos interesses da União, dos Estados e dos Municípios.”

Desse modo, em consonância com o julgado paradigma, o valor percebido pelos advogados públicos a título de sucumbência deve observar o teto constitucional previsto no artigo 37, XI, CR/88 e, em caso de o valor ultrapassar o limite, o montante remanescente deve ser distribuído nos meses subsequentes, respeitando-se a regra constitucional, merecendo aclaramento o julgado nesse ponto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração para, saneando o vício apontado, determinar que, no caso de o valor dos honorários que cabem aos advogados da embargante ultrapassar o limite do teto constitucional (art. 37, XI, da CF), o montante remanescente deverá ser distribuído nos meses subsequentes, tudo de acordo com o julgado do STF ano norte mencionado.

É como o voto.

Belém, PA, 20 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALEVS DE MOURA,

Relator

[1]

Art. 37 (...) XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

[2]
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Belém, 25/04/2022